Tribunal: TJMT
Processo: 0007549-75.2014.8.11.0006
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007549-75.2014.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA PAULA ROCHA DOS SANTOS - CPF: 568.562.291-00 (EMBARGADO), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (ADVOGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0005-90 (EMBARGANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0001-91 (EMBARGANTE), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), JOSE PAULO MOUTINHO FILHO - CPF: 672.514.988-04 (ADVOGADO), JOAO TRANCHESI JUNIOR - CPF: 010.391.868-07 (ADVOGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0005-90 (EMBARGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), ANA PAULA ROCHA DOS SANTOS - CPF: 568.562.291-00 (EMBARGANTE), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (ADVOGADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0001-91 (EMBARGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), JOAO TRANCHESI JUNIOR - CPF: 010.391.868-07 (ADVOGADO), RIZIA SANTOS DE PAULA - CPF: 286.357.768-95 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), JOAO TRANCHESI JUNIOR - CPF: 010.391.868-07 (ADVOGADO), RIZIA SANTOS DE PAULA - CPF: 286.357.768-95 (ADVOGADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0001-91 (EMBARGANTE), ANA PAULA ROCHA DOS SANTOS - CPF: 568.562.291-00 (EMBARGADO), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0005-90 (EMBARGADO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), KHRISTIAN SANTANA RAMOS - CPF: 792.897.971-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AUTOMÓVEL ZERO QUILÔMETRO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - VÍCIO DO PRODUTO NÃO CARACTERIZADO – PERÍCIA REALIZADA - AUSÊNCIA DE PROVA PELA AUTORA DE QUE OS DEFEITOS O TORNASSEM IMPRÓPRIO OU LHE REDUZISSEM O VALOR – PROBLEMAS SANADOS PELA CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULO – CONDENAÇÃO DA REQUERIDA (CONCESSIONÁRIA) AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DENUNCIAÇÃO A LIDE DA FABRICANTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA – OMISSÃO – PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA FORMULADO PELA AUTORA APÓS JULGAMENTO DA APELAÇÃO – CONCESSÃO – VÍCIO SANADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA DISVECO – REJEITADOS.

Demonstrada a alteração financeiro econômica da autora apelante, é caso de conceder o benefício da justiça gratuita.

A concessão da gratuidade judiciária em sede recursal, após a prolação do acórdão, que não produz efeitos "ex tunc", não atinge, portanto, atos processuais pretéritos. Exigibilidade das verbas decorrentes da sucumbência fixadas anteriormente à sua concessão preservada.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no 0007549-75.2014.8.11.0006

Embargante:
DISVECO LTDA E ANA PAULA ROCHA DOS SANTOS

Embargados:

TOYOTA DO BRASIL

DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

RELATÓRIO

Cuidam-se de Recursos de Embargos de Declaração opostos por
Ana Paula Rocha dos Santos
(id

91108997)
contra acórdão proferido no RAC
0007549-75.2014.8.11.0006, ao fundamento de omissão acerca da concessão do benefício da Justiça Gratuita.

Nos seus Declaratórios, a
embargante
Disveco do Brasil
, igualmente aduz omissão acerca da majoração do ônus de sucumbência em grau de recurso, conforme previsto no artigo 85, §11 do CPC, porque não foi só o patrono da corré que teve trabalho adicional em sede recursal, caso em que o da Embargante também desempenhou exaustivo trabalho em benefício de seu cliente, igualmente, pleiteou nos aclaratórios de Id no 87209461, a majoração dos honorários advocatícios.

Por outro lado, aduz que a majoração dos honorários advocatícios devidos pelo Disveco em favor da Toyota do Brasil, de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o
valor da causa
, constitui erro material, porque a sentença fixou a verba sobre
“o valor arbitrado em desfavor da Autora, e não sobre o valor da causa”,
o que deve ser sanado.

Aduz ainda, contradição acerca da sua condenação ao pagamento do ônus da sucumbência em favor do patrono da Toyota, porque quando a denunciação da lide não é facultativa não cabe a condenação em honorários sucumbenciais.

Diz que a
Toyota do Brasil,
em momento algum manifestou -se contra a base de cálculo fixada na referida sentença, tampouco interpôs recurso de apelação neste sentido. Pugna pelo prequestionamento do art. 85, §11 e art. 402, ambos do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento dos declaratórios (id’s 92272972 e 92868988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

No que tange aos embargos de declaração da embargante
Ana Paula Rocha dos Santos
(id
91108997), encontra-se presente o vício da omissão.

Sabe-se que se presente elementos nos autos que evidenciem a necessidade de concessão do benefício, há de ser concedido.

No caso em exame, após a prolação do acórdão, por meio de petição (id
84164986), a embargante Ana Paula
formulou pedido de concessão da assistência judiciária, cujos documentos (id
84164990)
comprovam a alteração da condição econômica da recorrente e, por consequência, autorizam a concessão do benefício.

Lado outro, o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que a concessão da assistência judiciária gratuita é dotada de efeito
ex nunc
, ou seja, a decisão tem validade apenas para os atos processuais ocorridos a partir do pedido realizado.

Nesse sentido:

“Agravo de instrumento. Ação de Busca e Apreensão. Veículo automotor. Fase de Cumprimento de sentença. DECISÃO que deferiu o benefício da "gratuidade" e determinou a suspensão da exigibilidade das obrigações sucumbenciais. INCONFORMISMO do exequente deduzido no Recurso
. EXAME: benefício da "gratuidade" que somente opera efeitos "ex nunc", não podendo retroagir para atingir os atos processuais já praticados, mormente considerando o evidente propósito de frustação da execução em relação aos ônus sucumbenciais. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça.
Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2267995-17.2020.8.26.0000; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2021; Data de Registro: 27/02/2021) (grifei)

Em resumo, no caso em tela, considerando que o benefício da gratuidade judiciária somente foi concedido à Embargante em sede recursal, nos presentes Embargos de Declaração, não há se falar em suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais pretéritas, cuja exigibilidade das verbas decorrentes da sucumbência fixadas anteriormente à concessão do benefício deve ser preservada, de modo que a suspensão da obrigação prevista no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, incide apenas em relação aos honorários majorados em fase recursal.

Nesse sentido:

“Embargos de Declaração. Omissão quanto à impossibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita com efeitos retroativos. Concessão da gratuidade judiciária em sede recursal, após a prolação da sentença, que não produz efeitos "ex tunc", não atingindo, portanto, atos processuais pretéritos. Exigibilidade das verbas decorrentes da sucumbência fixadas anteriormente à sua concessão preservada. Suspensão da obrigação prevista no art. 98, § 3o, do CPC que fica limitada ao valor majorado quando do desprovimento do recurso, ocasião em que houve a concessão do benefício. Efeitos infringentes reconhecidos e permitidos, sobretudo após regular contraditório. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1010959-82.2018.8.26.0066; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/03/2021; Data de Registro: 30/03/2021)

Já no que tange aos Declaratórios da DISVECO,
não há omissão acerca da majoração do ônus de sucumbência em grau de recurso, conforme previsto no artigo 85, §11 do CPC, tampouco erro material na base de cálculo.

Ocorre que, ao enfrentar o pedido, o acórdão expressamente decidiu que:

“No que que tange ao
Recurso de Apelação da requerida DISVECO LTDA
, a controvérsia está em saber se é caso de afastar sua condenação do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em favor da denunciada Toyota do Brasil Ltda.

Por primeiro, não houve determinação ex offício de denunciação a lide, mas sim aplicação dos princípios da fungibilidade e instrumentalidade das formas, quando o pedido de intervenção de terceiro formulado pela Apelante DISVECO, na modalidade de
chamamento ao processo, foi recebido como denunciação à lide.

Assim, agiu com acerto a sentença em que condenou a denunciante DISVECO, ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da apelada TOYOTA

Ocorre que em caso de improcedência do pedido inicial, exatamente como ocorre no presente caso, o denunciante arca com as verbas de sucumbência relativas à extinção da lide secundária, nos termos do art. 129, parágrafo único, do CPC/2015, que dispõe:

“Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado”.

Ressalta-se que o dispositivo legal não faz distinção para o fato de a denunciação ser obrigatória ou não, nem mesmo condiciona a condenação a pedido expresso do denunciado neste sentido, motivo pelo qual nada há que ampare a insurgência recursal da apelante DISVECO.

Ademais, da leitura da sentença recorrida conclui-se que ao mencionar “15% sobre o valor arbitrado no parágrafo anterior em favor da Denunciada Toyota do Brasil Ltda.”, claramente se refere o “ao valor da causa (fls. 259/260 – definido no incidente de impugnação com código no 183799)”.

Nesta mesma linha de intelecção, ao majorar a verba em sede recursal, foi provido os Declaratórios opostos pela TOYOTA no ID 82294457 dispondo a majoração dos honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da causa, a encargo da DISVECO em favor da Toyota, nos termos do § 11, do art. 85, do CPC, o que afasta alegação de erro material ou julgamento
extra petita
.

Por fim, não há falar em condenação da sucumbência acima do patamar legal, porque a sua condenação em favor exclusivamente da TOYOTA, decorre da improcedência da denunciação a lide.

A irresignação com o resultado do julgamento deve ser postulada pela via processual adequada. Os embargos, conforme visto, não se prestam para tal fim.

A manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão embargado não se resolve por meio de embargos de declaração, porque tal instrumento processual tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material.

Posto isso,
dá-se parcial provimento aos Declaratórios de Ana Paula Rocha dos Santos
(id
91108997),
apenas para conceder a assistência judiciária gratuita, em grau de recurso, a partir do julgamento dos presentes declaratórios. Nega-se provimento aos embargos da Disveco do Brasil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021